Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAISA FERREIRA CARDOSO - CPF: 058.222.321-08 (RECORRENTE), ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000738-19.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30.05.2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO PAN S/A

Recorrida(s):

THAISA FERREIRA CARDOSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE TARIFAS NO PREÇO TOTAL DO FINANCIAMENTO. COBRANÇAS DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. POSSIBILIDADE. SÚMULA 958-STJ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DO RESPECTIVO SERVIÇO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida THAISA FERREIRA CARDOSO

postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposta cobrança indevida de “TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM FINANCIADO” de contrato de financiamento com alienação fiduciária de um veículo Chevrolet Cobalt no valor de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais).

2.
Assevera na inicial que
foram embutidos em seu financiamento, a cobrança de valores referente ao seguro equivalente a 7,42% (sete, quarenta e dois por cento) do valor total financiado, que corresponde a quantia de R$ 1.450,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta reais), tarifa de cadastro no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e tarifa de avaliação no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais).

3.
O feito foi instruído e prolatada a sentença de parcial procedência, na qual restou determinado a exclusão da cobrança de Tarifa de Avaliação de Bem Financiado”, bem como sua restituição simples, e condenou a reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

4.
Da detida análise dos autos, restou incontroverso que as partes firmaram contrato de financiamento, do qual consta expressamente a previsão das cobranças a título de “
Seguro
a 7,42% (sete, quarenta e dois por cento) do valor total financiado - R$ 1.450,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta reais
),
Tarifa de Cadastro

- R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e
Tarifa de Avaliação
no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais).

5.
Em relação as cobranças referentes ao seguro e tarifa de cadastro, deixo de analisa-las, visto que estas já foram julgadas exigíveis pelo juízo de origem, contudo, no que refere as Tarifas de de Avaliação do Bem, este tema foi objeto de julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, cujo entendimento firmado pelo STJ foi o seguinte: “2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.

6.
Conforme entendimento acima exposto, a ilegalidade destas tarifas depende da não prestação do serviço ou da onerosidade excessiva do valor. Portanto, incumbia a reclamada (art. 373, II, do CPC) comprovar que a avaliação do bem foi, de fato, realizada, mediante apresentação de um laudo de avaliação, ou outra prova capaz de demonstrar que o serviço foi efetivamente prestado, o que não se observa dos autos.

7.
No presente caso, embora a reclamada tenha colacionado o documento de ID. 163553077, este não comprova a efetiva prestação do serviço, já que se limita a indicar as condições gerais do veículo, de forma extremamente superficial, não apontando o preço do veículo, para ver se correspondia ao do negócio. Portanto, escorreita a sentença de origem ao condenar a reclamada na restituição, de forma simples, do valor cobrado a título de “Tarifa de Avalição do Bem” (R$ 408,00), devendo ser mantida nesse ponto
conforme reconhecido na sentença.

8.
Com relação aos danos morais, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

9.
Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

10
. Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Trata-se de ação na qual a Recorrida THAISA FERREIRA CARDOSO

postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposta cobrança indevida de “TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM FINANCIADO” de contrato de financiamento com alienação fiduciária de um veículo Chevrolet Cobalt no valor de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

“Dispositivo.

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
revisar
contratual celebrado entre as partes para excluir a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem financiado;

b)
condenar
a parte requerida a restituir o valor pago a título de Tarifa de Avaliação no importe de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), corrigido pelo INPC a partir da celebração do contrato e juros de mora a partir da citação;

d)
indeferir
os pleitos de indenização por danos materiais no que concerne ao pedido de relacionado a venda casada e tarifa de cadastro; e

e)
condenar
a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Irresignada, a instituição financeira apresentou recurso inominado. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

No que se refere ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar o prejuízo material sofrido pela consumidora decorrente dos descontos indevidos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Isso porque, conforme entendimento acima exposto, a ilegalidade destas tarifas depende da não prestação do serviço ou da onerosidade excessiva do valor. Portanto, incumbia a reclamada (art. 373, II, do CPC) comprovar que a avaliação do bem foi, de fato, realizada, mediante apresentação de um laudo de avaliação, ou outra prova capaz de demonstrar que o serviço foi efetivamente prestado, o que não se observa dos autos.

No presente caso, embora a reclamada tenha colacionado o documento de ID. 163553077, este não comprova a efetiva prestação do serviço, já que se limita a indicar as condições gerais do veículo, de forma extremamente superficial, não apontando o preço do veículo, para ver se correspondia ao do negócio. Portanto, escorreita a sentença de origem ao condenar a reclamada na restituição, de forma simples, do valor cobrado a título de “Tarifa de Avalição do Bem” (R$ 408,00), devendo ser mantida nesse ponto
conforme reconhecido na sentença.

Todavia, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade da consumidora, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas.

Nota-se, ainda que a conduta da Recorrente tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da esfera moral da reclamante, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada, bem como ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra.

Assim, entendo que a reclamante, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo BANCO PAN S
.A
, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023